Tribunal: CARF
Processo: 10845.002098/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002098/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CARRIER MICRO GROUP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO. SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO.
DESPACHO. INCLUSÃO. OUTROS IMPEDIMENTOS. INOVAÇÃO.
NULIDADE.
A motivação que fundamentou o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional foi afastada pela unidade da Receita Federal em Despacho
fundamentado, entretanto, neste mesmo Despacho, a unidade incluiu outros
supostos impedimentos à opção, procedimento que não se pode aceitar, pois
tratou-se de inovação em relação àquela causa consignada no Termo, devendo-
se, portanto, declarar a nulidade do Despacho e, consequentemente, deferir a
opção ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, indeferir a proposta de
conversão do julgamento em diligência. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Por maioria de votos, declarar a nulidade do despacho decisório e reconhecer o direito de
inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL desde 01/07/2007. Vencido o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira que votava pela nulidade da decisão recorrida. Designado o
Conselheiro Claudio de Andrade Camerano para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002098/2007-36
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
À partida, a contribuinte peticionou no processo informando que havia solicitado
em 16/07/2007 a inscrição no Simples Nacional e que esta opção não foi autorizada em razão de
sua inscrição estadual encontrar-se com status de cancelada.
Em razão do indeferimento, a contribuinte alegou que realmente havia pleiteado o
cancelamento da inscrição estadual em razão de alteração da atividade econômica:

No Termo de Opção pelo Simples Nacional, foram registradas as seguintes
pendências que impediam o deferimento da opção pelo Simples Nacional:

[...]

[...]
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Na sequência, foi emitido o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, por meio do qual a autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santos – DRF/Santos indeferiu a opção pelo Simples Nacional feita pela contribuinte.
A única razão apontada no ato administrativo para o indeferimento da opção foi a
realização de atividade econômica vedada conforme trecho abaixo:

Irresignada com o indeferimento da opção por meio do Termo de Indeferimento, a
contribuinte apresentou um adendo à petição inicial informando que a atividade econômica já
havia sido alterada no contrato social. Com a alteração, a atividade econômica desenvolvida seria
permitida de acordo com a legislação de regência do Simples Nacional.
Foi realizado um procedimento fiscal junto à contribuinte. Ao final, a autoridade
fiscal elaborou relatório no qual concluiu que a contribuinte havia regularizado as pendências
cadastrais e os débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, entretanto, não teriam sido
regularizadas as pendências com as administrações tributárias do Estado de São Paulo e do
Município de Santos.
Em razão das pendências com os outros entes tributantes, a DRF/Santos emitiu
despacho decisório indeferindo a solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte asseverou que, com a mudança do objeto
social, deixou de ser contribuinte do ICMS e passou a ser contribuinte do ISS e, por esse motivo,
requereu o cancelamento da Inscrição Estadual. A contribuinte também alegou que o ato de
indeferimento emitido pela RFB havia apontado como motivo para o indeferimento somente o
exercício de atividade vedada e que esta questão já havia sido devidamente regularizada,
conforme a própria autoridade fiscal havia constatado.
Ao final, a contribuinte argumentou que a RFB seria competente para resolver a
questão, uma vez que foi a RFB que intimou a contribuinte a apresentar elementos probatórios
que comprovassem a regularidade perante as administrações tributárias estadual e municipal.
Assim, não havendo mais pendências, pugnou pela reinclusão no Simples Nacional com efeitos
retroativos a 01/07/2007.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade não foi conhecida. A
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO entendeu, em
síntese, que as pendências em questão, apontadas pela autoridade fiscal, eram de competência
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

exclusiva das administrações tributárias estadual e municipal. Reproduzo excerto da decisão
primeva:
Consta da Nota Técnica n° 001, de 22/10/07, que cuida da formalização de processos
referentes ao Simples Nacional, a seguinte observação, ao seu final: "Para todos os tipos
de processo, as unidades de atendimento deverão, preliminarmente, verificar se o caso
não envolve exclusivamente os outros entes federativos, analisando a tela de
acompanhamento e o termo de indeferimento que, porventura, possam ser apresentados
pelo contribuinte. Caso positivo, o contribuinte deve ser orientado a dirigir-se ao órgão
competente do ente federativo que deu causa ao indeferimento."
O termo de indeferimento, mencionado no parágrafo anterior, deve ser emitido por
Estados e Municípios para as empresas que permanecerem, após os prazos previstos em
legislação, com pendências impeditivas para a opção pelo Simples Nacional
(regulamentação no art. 8° da Resolução CGSN n° 004, de 30/05/07).
As defesas e recursos relativos a ele, seguem as normas processuais de cada Estado ou
Município, sendo possível a existência de mais de um termo para a mesma empresa,
emitidos por Estados e/ou Municípios distintos, em face da existência de pendências em
mais de um ente federativo.
Desse modo, eventual impugnação do Termo de Indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, deve ser protocolada diretamente na administração tributária na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime especial, não se
admitindo que um ente federativo atue por outro.
O ente federativo competente deve conduzir o contencioso administrativo e efetuar,
após o mesmo, com certificação digital, os respectivos comandos nos aplicativos
disponíveis no Portal do Simples Nacional, caso, ao final, a empresa tenha provado que
o indeferimento foi indevido (Resolução CGSN n° 18, de 10/08/07).
Diante do exposto, não há o que ser apreciado por esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I, visto serem os procedimentos, relativos à
pendência, de competência exclusiva da Fazenda do Município de Santos e do Estado
de São Paulo.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão de primeira instância e interpôs
recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte reiterou as alegações esgrimidas na manifestação
de inconformidade. Contestou, também, a decisão de piso afirmando que descabia apresentar
pedido diretamente junto à Secretaria da Fazenda do Estado, uma vez que não teria vínculo
jurídico com a administração tributária estadual em razão de ter deixado de ser contribuinte do
ICMS e haver cancelado sua Inscrição Estadual.
Em relação à responsabilidade sobre o deferimento ou indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, aduziu a recorrente:
Note-se que a resolução CGSN, em especial o artigo 4°, dispõe sobre os procedimentos
a serem adotados por cada ente da Federação, quanto a exclusão do contribuinte do
SIMPLES, concretizado por nenhum deles, com exceção a Receita Federal, o que
acarretou no presente processo administrativo.
Os entes estadual e municipal devem expedir o termo de exclusão do SIMPLES,
registrar no portal do SIMPLES Nacional na internet, sendo que os efeitos da exclusão
estão condicionados a esse registro, dar ciência à Microempresa e a Empresa de
Pequeno Porte.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Reitera que não houve registro no portal de eventual exclusão do SIMPLES, nem da
Secretaria da Fazenda Estadual e nem por parte da Secretaria da Fazenda Municipal,
muito menos foi dada ciência de eventual exclusão do SIMPLES da recorrente, por
nenhum dos entes Federativos, com exceção a Receita Federal.
Sendo assim, não há que se falar em transferência de responsabilidade 6 outros entes
pelo indeferimento da inclusão no SIMPLES.
[...]
Destarte, a Secretaria da Receita Federal é o ente competente para dirimir a questão,
tanto pelos motivos acima expostos, quanto pelo fato de que foi a mesma quem deu
ciência do indeferimento da inclusão da recorrente no SIMPLES Nacional.
Ao final, a recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso e pela inclusão no
Simples Nacional.
Após a interposição do recurso voluntário, o processo foi encaminhado ao Serviço
de Orientação e Análise Tributária – SEORT da DRF/Santos para procedimento de revisão de
ofício. No procedimento, a autoridade fiscal concluiu ter havido erro de fato na expedição do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Contudo, o provimento foi apenas parcial para cancelar de ofício o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional expedido pela DRF/Santos. A razão para o
deferimento parcial foi a impossibilidade de inclusão da contribuinte no Simples Nacional em
razão da pendência cadastral com a administração tributária estadual. Reproduzo suas palavras:
2. tendo em vista que não restem pendências com o ENTE FEDERAL -
DRF/SANTOS/SP (vide explicações constantes no item 1.1.1) e com o ENTE
MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTOS/SP (vide explicações constantes no item
1.1.2), o previsto no § 1o- D do art. 8o da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007,
somente poderá ser aplicado pelo ENTE ESTADUAL (ESTADO DE SÃO PAULO),
caso constate que a pendência “CNPJ não autorizado - CNPJ cuja IE encontra-se com
status de Cancelada” é indevida:

A impossibilidade de registro no Portal do Simples Nacional ficou patente no
despacho de fls. 124:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Embora o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional/2007 (fls. 26),
emitido pelo ENTE FEDERAL (DRF/SANTOS/SP), ter sido cancelado de ofício, esta
DRF não pode fazer nenhum registro no PORTAL DO SIMPLES NACIONAL, tendo
em vista que resta pendência com o ENTE ESTADUAL (ESTADO DE SÃO PAULO),
conforme § 1o- D do art. 8o da Resolução CGSN no 4/2007 (incluído pela Resolução
CGSN no 56/2009) e DESPACHO DECISÓRIO DRF/STS N° 0001/2016 (fls. 112 e
122).
Em seguida aos procedimentos administrativos descritos, o processo foi
encaminhado para julgamento de segunda instância.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que
havia sido emitido pela DRF/Santos foi revisto de ofício e cancelado por meio de Despacho
Decisório.
Todavia, ao contrário do asseverado pela autoridade administrativa da
DRF/Santos, tenho que a pendenga ainda não chegou ao seu final, conforme passo a explicar.
Veja-se que a decisão de cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional não produziu efeitos práticos em relação ao pedido original da contribuinte,
que era a inclusão no Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/07/2007.
Entendo que o Simples Nacional tem regulação e gestão idiossincráticas em razão
de abranger três esferas tributantes (União, Estados e Municípios). Neste sentido, de fato,
descabe um ente, no caso a União, asseverar a regularidade de um sujeito passivo em face de
outro ente, no caso o Estado de São Paulo.
O cuidado com a preservação das capacidades ativas dos entes tributantes
fundamenta essencialmente a norma administrativa citada pela autoridade fiscal no Despacho
Decisório que cancelou o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. De fato, o
artigo 8o da Resolução CGSN no 04, de 30/05/2007, com redação dada pela Resolução CGSN no
56, de 23/03/2009, determinava:
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal integrante
da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
§ 1o Será dado ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à EPP pelo ente
federativo que tenha indeferido a sua opção, segundo a sua respectiva legislação.
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

§ 1o-A O contencioso administrativo relativo ao indeferimento de opção será de
competência do ente federativo que decidir o indeferimento, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. (Incluído(a) pelo(a)
Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-C Na hipótese do § 1o-B, o deferimento da opção será efetuado automaticamente
pelo sistema do Simples Nacional caso não tenha havido pendências com outros entes
federativos, ou, se existirem, após a liberação da última pendência que tenha motivado o
indeferimento. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-D Na hipótese de provimento de recurso administrativo relativo à solicitação
de opção efetuada antes da implantação do aplicativo de que trata os §§ 1o-B e 1o-
C, o ente federativo deverá promover a inclusão do contribuinte no Simples
Nacional pelo aplicativo de registro de eventos, desde que não restem pendências
com outros entes federativos. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de
março de 2009)
§ 2o Na hipótese de decisão administrativa definitiva ou judicial deferindo a opção pelo
Simples Nacional com efeitos retroativos, os tributos e contribuições devidos pelo
Simples Nacional poderão ser recolhidos sem a cobrança de multa de mora, tão-somente
com incidência de juros de mora.
Todavia, tal regulamentação foi revogada pela Resolução CGSN, de 29/11/2011,
que foi substituída posteriormente pela Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018. Agora, a
regulamentação do deferimento ou indeferimento da opção pelo Simples Nacional tem a seguinte
redação:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se
enquadra nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
realizadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 5o No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de
empresa em início de atividade, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

123, de 2006, art. 16, § 3o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 145, de 11 de
junho de 2019)
I - depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a ME ou a EPP deverá, para formalizar a
opção pelo Simples Nacional, observar o prazo de até 30 (trinta) dias, contado do último
deferimento de inscrição, seja ela a municipal ou, caso exigível, a estadual, desde que
não ultrapasse 60 (sessenta) dias da data de abertura constante do CNPJ;
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 150, de 03 de dezembro de 2019) (Vide
Resolução CGSN no 150, de 03 de dezembro de 2019)
II - depois de formalizada a opção pela ME ou pela EPP, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios
a relação de empresas optantes para verificação da regularidade da inscrição
municipal e, quando exigível, da estadual;
III - os entes federados deverão prestar informações à RFB sobre a regularidade
da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual:
a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;
b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela
RFB do dia 1o (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês; e
c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações
disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;
IV - confirmada a regularidade da inscrição municipal e, quando exigível, da
estadual, ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III sem manifestação por
parte do ente federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições
relativas à vedação para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7o; e
V - a opção produzirá efeitos a partir da data de abertura constante do CNPJ, salvo se o
ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP nos
cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será indeferida.
§ 6o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a
opção pelo Simples Nacional e, posteriormente, a relação dos contribuintes que
tiveram a sua opção deferida. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 7o (Revogado(a) pelo(a) Resolução CGSN no 145, de 11 de junho de 2019)
§ 8o A opção pelo Simples Nacional formalizada por escritório de serviços contábeis
implica o dever deste, individualmente ou por meio de suas entidades representativas de
classe: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 22-B)
I - de promover atendimento gratuito relativo à inscrição, à opção de que trata o art. 102
e à primeira declaração anual simplificada do Microempreendedor Individual (MEI), o
qual poderá, por meio de suas entidades representativas de classe, firmar convênios e
acordos com a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios, por intermédio dos seus
órgãos vinculados;
II - de fornecer, por solicitação do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN),
resultados de pesquisas quantitativas e qualitativas relativas às ME e EPP optantes pelo
Simples Nacional e atendidas pelo escritório ou por entidade representativa de classe; e
III - de promover eventos de orientação fiscal, contábil e tributária para as ME e EPP
optantes pelo Simples Nacional atendidas pelo escritório ou por entidade representativa
de classe.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Com base na nova regulamentação dos procedimentos para deferimento ou
indeferimento da inscrição no Simples Nacional, penso que seja o caso de converter este
julgamento em diligência para que se verifique a regularidade da contribuinte junto à Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo. Esta providência parece mais prudente, ao evitar que a
União fira o princípio da Federação, que organiza o Estado Brasileiro, e manifeste-se
indevidamente sobre a exigibilidade ou não da Inscrição Estadual e sobre a regularidade da
contribuinte em face daquele ente tributante. Por outro lado, trata-se de providência visando a
eficiência administrativa e a eficácia da tutela administrativa, pois possibilitará decidir, ao final,
o cerne do pedido da contribuinte, que é a inclusão no Simples Nacional a partir de 01/07/2007.
Desta forma, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade da RFB de origem e para que a autoridade administrativa possa
diligenciar junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do dispositivo
normativo acima, para verificar a exigibilidade da Inscrição Estadual e a regularidade da
contribuinte em face daquele ente federado.
Após, a contribuinte deverá ser intimada para manifestar-se no prazo de 30 (trinta)
dias.
Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
Todavia, em homenagem ao princípio da colegialidade, levando em consideração
a possibilidade de restar vencido na proposta de conversão do julgamento em diligência, passo
ao exame do recurso voluntário.
Nulidade da decisão recorrida.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de piso não conheceu da manifestação
de inconformidade da contribuinte. Reproduzo suas palavras:
Consta da Nota Técnica n° 001, de 22/10/07, que cuida da formalização de processos
referentes ao Simples Nacional, a seguinte observação, ao seu final: "Para todos os
tipos de processo, as unidades de atendimento deverão, preliminarmente, verificar se o
caso não envolve exclusivamente os outros entes federativos, analisando a tela de
acompanhamento e o termo de indeferimento que, porventura, possam ser apresentados
pelo contribuinte. Caso positivo, o contribuinte deve ser orientado a dirigir-se ao órgão
competente do ente federativo que deu causa ao indeferimento."
O termo de indeferimento, mencionado no parágrafo anterior, deve ser emitido por
Estados e Municípios para as empresas que permanecerem, após os prazos previstos em
legislação, com pendências impeditivas para a opção pelo Simples Nacional
(regulamentação no art. 8° da Resolução CGSN n° 004, de 30/05/07).
As defesas e recursos relativos a ele, seguem as normas processuais de cada Estado ou
Município, sendo possível a existência de mais de um termo para a mesma empresa,
emitidos por Estados e/ou Municípios distintos, em face da existência de pendências em
mais de um ente federativo.
Desse modo, eventual impugnação do Termo de Indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, deve ser protocolada diretamente na administração tributária na qual foram
apontadas as irregularidades que vedaram a entrada no regime especial, não se
admitindo que um ente federativo atue por outro.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

O ente federativo competente deve conduzir o contencioso administrativo e efetuar,
após o mesmo, com certificação digital, os respectivos comandos nos aplicativos
disponíveis no Portal do Simples Nacional, caso, ao final, a empresa tenha provado que
o indeferimento foi indevido (Resolução CGSN n° 18, de 10/08/07).
Diante do exposto, não há o que ser apreciado por esta Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I, visto serem os procedimentos, relativos à
pendência, de competência exclusiva da Fazenda do Município de Santos e do Estado
de São Paulo.
Tenho que essa decisão deve ser declarada nula em razão do cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Vale destacar que o ato administrativo de indeferimento, veiculado por meio do
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional emitido pela DRF/Santos, apontou
como fundamento para o indeferimento o exercício de atividade vedada. Reproduzo parte do
termo:
Estabelecimento CNPJ: 00.908.022/0001-54
Atividade econômica vedada: 6190-6/01
Provedores de acesso às redes de comunicações
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso IV.
Portanto, era este o ato administrativo contra o qual insurgiu-se a contribuinte.
Não se tratava de impedimento atinente à competência de outro ente tributante. Portanto, o ato
deveria ter sido devidamente processado e julgado em primeira instância administrativa.
Ao não conhecer da peça de defesa, a autoridade julgadora de piso acabou por
negar à contribuinte a tutela a que tinha direito, o que configura afronta ao devido processo legal
e ao exercício do direito de defesa.
A maior evidência de que a competência para julgar a manifestação de
inconformidade é da Secretaria da Receita Federal do Brasil é o Despacho Decisório emitido
pela DRF/Santos que cancelou de ofício o citado Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
Não exacerba salientar que a competência da DRF para fazer a revisão de ofício
alcança apenas aquelas matérias que não estejam submetidas ao contencioso administrativo, ou
seja, à cognição das autoridades julgadoras. Assim, a meu ver, tal decisão não seria da
competência da unidade administrativa da RFB, mas da DRJ/São Paulo I, conforme dicção do
Parecer Normativo COSIT no 08, de 03/09/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
[...] – grifei.
Desta forma, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito,
tenho que a decisão é nula:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Não sendo possível, no meu entendimento, superar a nulidade e dar provimento ao
pedido de inscrição no Simples Nacional sem a providência da diligência anteriormente
mencionada, tenho que a decisão de piso deve ser declarada nula. Assim, os autos deverão
retornar à instância a quo para que a manifestação de inconformidade seja processada e julgada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano – Redator Designado
Inicialmente, devo destacar a coerência e lucidez que sempre se fazem presentes
nos votos do brilhante Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, entretanto, a maioria da
Turma entendeu que a nulidade a ser declarada deveria ser a do Despacho da unidade de origem
e não a Decisão recorrida, como acentuou o nobre Conselheiro em seu voto.
Segundo consta no § 6o do art.16 da Lei Complementar de no 123 de 2006, o
“indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.”
E o ato oficial em questão seria o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, acostado aos autos e que reproduzo:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Ainda, segundo consta no art.39 da Lei Complementar de no 123 de 2006:

Art.39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente.

No caso em questão, foi corretamente obedecido o dispositivo supra e a
impugnação apresentada pela Interessada ao referido Termo foi julgada por unidade da Receita
Federal do Brasil, nos seguintes termos:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Do Despacho supra, percebe-se que, além do CNAE impeditivo (atividade
vedada) que era a única motivação que constava no Termo de Indeferimento, foi considerado no
Despacho a existência de outras situações (pendências com município e estado), as quais não
constaram no Termo citado como de causa impeditiva à opção ao Simples Nacional.

E a razão de decidir do referido ato pelo indeferimento da opção, foi justamente
por causas supostamente impeditivas e relativas à pendências municipais e estaduais, que
aparecem apenas em registros internos dos entes federativos, denominados de Detalhamento da
Solicitação de Opção (fls.55).
A única razão impeditiva considerada no Termo de Indeferimento de Opção foi,
de pronto, afastada pelo ato decisório da unidade de origem, situação que acarretava, ao meu
sentir, portanto, o deferimento da opção ao Simples Nacional feita pela Interessada.

Entretanto, o ato decisório da unidade de origem foi mais longe e concluiu que:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Além de ter inovado na motivação para o indeferimento em questão, este ato
decisório invade a competência de entes municipais e estaduais, algo não permitido pela
legislação que norteia as regras do Simples Nacional.
De forma que se entendeu, no debate entre a Turma, que esta inovação na
fundamentação é razão suficiente para declarar a nulidade do ato decisório da Unidade de
Origem de fls.57 a 59. Foi o que bastou.
Mas sigo, acrescentando outras situações vistas nos autos. Tem-se outras
incongruências nos autos, mas nada que venha a alterar o entendimento que já foi exposto até
aqui, onde já concluímos pela nulidade do referido despacho.
Notório que as regras procedimentais e processuais relativas ao Simples Nacional
seguem o rito do processo administrativo fiscal do Decreto no 70.235/72, isto está claramente
identificado na Lei Complementar no 123/2006 em diversos de seus artigos, como por exemplo,
o art.39 transcrito linhas atrás.
Simplesmente (sem trocadilho), não há nos autos uma decisão de primeira
instância de julgamento, o que se tem é um despacho do SECOJ - Serviço de Controle de
Julgamento - da Delegacia de Julgamento em São Paulo/SP (fls.80/81), que assim concluiu:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

Este Colegiado de segunda instância (CARF) é instado a se pronunciar, em
condições normais, quando há recurso voluntário então dirigido à decisão de primeira instância
e não a um mero despacho do SECOJ, setor do órgão julgador (DRJ).
Neste sentido, o Relator original propunha a nulidade deste ato, e que devia a DRJ
conhecer da manifestação de inconformidade e que proferisse a sua decisão, entretanto, apesar de
correta a sua posição, entendemos que a nulidade alcança o processo lá no seu início, como já
destaquei anteriormente, quando decidimos pela nulidade do ato decisório de fls.57/59.
Sigo mais adiante para demonstrar a existência de outro equívoco processual.
A unidade de origem proferiu seu ato decisório (assim o denomino porque não se
deu qualquer qualificação ao documento de fls.57 a 59) em 14 de março de 2008 e, após um
longo percurso já transcorrido do processo em questão (6 anos após o recurso voluntário!), um
outro setor da mesma Unidade de Origem emite, em 22 de janeiro de 2016 um DESPACHO
DECISÓRIO DRF/STS de no 0001/2016, promovendo uma revisão de ofício culminando com o
“CANCELAMENTO DO TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL/2007, EXPEDIDO PELO ENTE FEDERAL, TENDO EM VISTA QUE HOUVE
ERRO DE FATO.”
O referido Despacho Decisório encontra-se às fls.112 a 122, do qual não cabe
aqui tecer qualquer comentário acerca de suas razões, em face de que, não obstante os incidentes
processuais vistos e já comentados, não caberia mais qualquer ato unilateral neste sentido da
Administração, após todo o trâmite processual já ocorrido nos autos.
Em sua obra Processo Administrativo Fiscal – Litigância tributária no
contencioso administrativo, Gilson Wessler Michels, ao citar o art.149 do CTN e a entrada em
cena do Decreto no 70.235/72, já alertava para tais atos de ofício (revisão) e seus momentos
pertinentes, págs.255/256:
Atualmente, as competências dos órgãos que fiscalizam e formalizam os
lançamentos e dos órgãos que apreciam em sede administrativo-contenciosa a
regularidade destes lançamentos, estão expressa e minuciosamente delimitadas
e postas na legislação processual administrativa, nos seguintes termos:
a) durante o procedimento de ofício e até a impugnação do lançamento, a
competência para efetuar o lançamento ou de revisá-lo de ofício é da unidade
da Receita Federal (DRF, IRF, ALF) que o formalizou. Assim, até a
apresentação da impugnação a revisão de ofício pode ser regularmente
formalizada;
b) com a impugnação do lançamento por parte do contribuinte, instaura-se a
fase litigiosa do procedimento (art.14 do Decreto no 70.235/72), momento a
partir do qual instala-se a competência das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJs) para falar no processo (art.25, I, do Decreto no 70.235/72).
A partir deste momento, se a DRF (ou a IRF ou a ALF) constatar a existência
de circunstâncias que justifiquem a revisão do lançamento, o que poderá fazer
é comunicar tais circunstâncias à DRJ (por meio de uma representação) e este
órgão julgador as considerará em sua decisão, de acordo com seu
convencimento;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002098/2007-36

c) com a contestação da decisão da DRJ por parte do contribuinte, por via de
recurso voluntário, instala-se a competência dos órgãos que compõem o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para falar no processo
(art.25, II, do Decreto no 70.235/72) e, a partir daí, a representação com a
descrição das circunstâncias de fato e/ou de direito que eventualmente podem
justificar a revisão do lançamento deve ser enviada à Seção do CARF
competente para a apreciação do recurso do contribuinte, para que o órgão
julgador considere ou não tais circunstâncias em sua decisão, de acordo,
também aqui, com seu livre convencimento.
Bem, eram estas as considerações que necessitei fazer.
Mas o fato é que a razão principal que levou à decisão posta neste voto foi pela
nulidade do despacho de fls.57 a 59.
Conclusão
É o voto, em declarar a nulidade do Despacho de fls.57 a 59, devendo-se deferir a
opção da Interessada ao Simples Nacional com efeitos a partir de 01 de julho de 2007.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital